Tribunal: STF
Processo: Rcl 78513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por HABIT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS(A/S), contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, no Processo nº 0000762-37.2023.5.23.0004, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Tcharly Pierrelus, na qual pleiteia declaração de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes.

    3. Noticia que, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT proferiu sentença em que “entendeu pela presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego”, declarando a existência de vínculo empregatício entre as partes.

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    5. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.

    6. Inicialmente, julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para suspender o trâmite do Processo nº 0000762-37.2023.5.23.0004 e do Cumprimento de Sentença nº 0000231-77.2025.5.23.0004, por verificar a identidade material entre a controvérsia dos autos e o objeto de julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) (e-doc. 18).

    7. A reclamante opôs embargos de declaração diante da aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas a suprir eventual omissão, notadamente quanto à análise de violação aos paradigmas indicados.

    8. Argumenta que a determinação de suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) por esta Corte Suprema, desacompanhada da cassação do ato impugnado, “não resolve integralmente o pedido formulado na presente reclamação constitucional”.

    9. Requer que o presente recurso seja conhecido e acolhido para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Decido.

    10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

    11. A embargante aponta omissão quanto ao pedido de cassação da decisão reclamada.

    12. O reexame deste feito à luz das teses fixadas no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), me conduz a reconhecer a omissão na decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 338, do RISTF, ao exame da matéria.

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    16. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT (e-doc. 7, p. 86-87; grifos no original):

“VÍNCULO DE EMPREGO – VERBAS DECORRENTES
O desconhecimento dos fatos pela preposta faz presumir a veracidade das alegações do obreiro, de que trabalhava pessoalmente, de segunda a sábado, das 07h às 18h, com 30 minutos de intervalo, mediante remuneração média de R$ 3.500,00 mensais, tendo a primeira reclamada aberto firma em nome do reclamante, a fim de fraudar a legislação trabalhista, haja vista que o autor atuava pessoalmente, de forma subordinada na função de pedreiro, vinculada à atividade fim das rés. 
Apesar das reclamadas afirmarem que a primeira ré celebrou contrato de prestação de serviços por empreitada, não trouxeram o referido documento aos autos, fazendo presumir a existência de relação de emprego entre as partes, no período declinado na inicial: 23/07/2019 a 12/12/2022. 
Assim, reconheço o vínculo de emprego com a primeira ré, o período contratual, a jornada e a remuneração apontados. 
Por consequência, condeno as reclamadas a pagarem ao autor: aviso prévio indenizado (39 dias); férias vencidas de 2019/2020 e 2020/2021 em dobro e, de forma simples, do período 2021/2022, além de férias proporcionais, todas acrescidas de 1/3; gratificações natalinas integras e proporcionais de todo o período contratual; FGTS de todo o período contratual e indenização de 40% sobre o FGTS. 
Devida, ainda, a multa fixada pelo artigo 477, § 8º, da CLT, diante do não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. 
A reclamada deverá anotar a CTPS do autor com os dados do contrato de trabalho, sob pena de anotação pela Secretaria da Vara, que oficiará à Superintendência Regional do Trabalho, noticiando a irregularidade. 
Quanto ao seguro-desemprego, deverá a Secretaria expedir alvará judicial para o seu levantamento, conforme requerido.”
17. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário conforme afirmado na sua inicial trabalhista, quando pediu: "o referido contrato por meio do CNPJ deve ser declarado nulo de pleno direito, com fulcro no princípio da primazia da realidade e verdade real." (e-doc. 7, p. 6).

18. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao acolher o pedido e desconsiderar contrato civil a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    17. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

    18. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, julgando procedente o pedido inicial, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, mantendo os termos da decisão embargada relativos à determinação de suspensão do Processo nº 0000762-37.2023.5.23.0004 e do Cumprimento de Sentença nº 0000231-77.2025.5.23.0004, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator